Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-97.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700273-97.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SOARES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por FRANCISCA SOARES DE FREITAS contra decisão que, em processo de conhecimento, após o descumprimento de tutela de urgência por parte do Distrito Federal, negou o pedido de arbitramento de multa. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;” A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. De mais a mais, o juízo na origem admitiu a possibilidade de realização de sequestro de valores, o que também se mostra como medida efetiva voltada para o cumprimento da obrigação assegurada pelo decreto que deferiu a tutela de urgência. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Se custas em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.